Tribunal: TJSP
Processo: 2284584-21.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000038338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2284584-21.2019.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente
MATHEUS HENRIQUE DA SILVA ROCHA e Impetrante JAIR FERREIRA
MOURA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM a ordem. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2284584-21.2019.8.26.0000 -Voto no 34
2
“HABEAS CORPUS” - Processo no 2284584-21.2019.8.26.0000 – 1a VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE ARAÇATUBA – SP
2a Câmara Criminal
Impte: JAIR FERREIRA MOURA
Pacte: MATHEUS HENRIQUE DA SILVA ROCHA
Habeas corpus Tráfico de drogas Liberdade provisória
pleiteada
Alegada ausência dos requisitos para a
segregação cautelar Inocorrência Circunstâncias do
crime e demais elementos que indicam, por ora, a
necessidade da prisão Ordem denegada.
Voto no 34
Jair Ferreira Moura, Advogado, impetra
ordem de “habeas corpus”, com pedido liminar, em prol de MATHEUS
HENRIQUE DA SILVA ROCHA, tendo por autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Araçatuba SP.
Pleiteia o impetrante, em síntese, a concessão
da liberdade provisória, ainda que com a aplicação das medidas
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, eis que
ausentes os requisitos da prisão preventiva.
A liminar foi indeferida às fls. 48/49 e a
autoridade apontada como coatora prestou as informações às fls. 51/63.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2284584-21.2019.8.26.0000 -Voto no 34
3
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem.
É o relatório.
O paciente foi preso e denunciado pela prática,
em tese, do crime previsto no artigo 33 “caput” da Lei 11.343/2006,
porque, segundo consta, no dia 20 de julho de 2019, por volta da 01h,
na Rua dos Fundadores, cidade e comarca Araçatuba SP, trazia
consigo, para fins de tráfico, 22 eppendorfs de cocaína, com peso de
25,44g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Em Audiência de Custódia realizada na mesma
data, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 53/56 e
58/63 dos autos de origem).
Pretende o impetrante a concessão da
liberdade provisória.
No entanto, é caso de denegar o pedido.
A conversão da prisão em flagrante em
preventiva está devidamente fundamentada, dada a existência de
indícios de autoria e prova da materialidade do delito; destacou-se,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2284584-21.2019.8.26.0000 -Voto no 34
4
ainda, a gravidade em concreto da conduta, sendo as medidas cautelares
inadequadas e insuficientes para o caso em tela.
Assim, não há qualquer irregularidade a ser
reconhecida.
De outra banda, salienta-se que não só
eventual primariedade, trabalho lícito e residência fixa são suficientes
para a concessão da liberdade provisória. Devem, além disso, ser
analisadas as circunstâncias do crime e suas consequências, elementos
reveladores da personalidade do acusado e determinantes para a
imposição da segregação cautelar.
O Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou a respeito do tema:
“CRIMINAL.
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA.
[..] V. Eventuais condições favoráveis, como
primariedade e bons antecedentes, não são
suficientes, por si sós, a ensejar a concessão da
liberdade, se presentes os requisitos da segregação.
VI. Ordem denegada.” (STJ 5a Turma - HC no 991-
TO - Rel. Min. Gilson Dipp - v.u. - DJe
01/08/2012).
Ademais, nem se diga haver violação a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2284584-21.2019.8.26.0000 -Voto no 34
5
presunção de inocência, porquanto preenchidos os requisitos da prisão
preventiva. Nesse sentido:
“HABEAS
CORPUS.
PROCESSO
PENAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REQUISITOS
PRESENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA.
PREVALÊNCIA, NO CASO, DA GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA E DA CONTINUIDADE DA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL.
ORDEM
DENEGADA. I O decreto de prisão preventiva
que preenche os requisitos legais não viola a
garantia da presunção de inocência. Precedentes. II
- À luz do art. 312 do Código de Processo Penal, a
prisão preventiva poderá ser decretada quando
houver prova da materialidade do crime e indício
suficiente de autoria, mais a demonstração da (a)
garantia da ordem pública; ou (b) da garantia da
ordem econômica; ou (c) por conveniência da
instrução criminal; ou (d) para assegurar a aplicação
da lei penal [...]” (STF 2a Turma - HC no
142.369/SP - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - v.u.
- DJe 22/06/2017).
Assim, correta a manutenção da preventiva; os
requisitos da segregação cautelar estão presentes, motivo pela qual
incabível, neste momento, a aplicação das medidas cautelares previstas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2284584-21.2019.8.26.0000 -Voto no 34
6
no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Em conclusão, não se observa qualquer
ilegalidade ou constrangimento no ato do Juízo de Direito da 1a Vara
Criminal da Comarca de Araçatuba SP.
Face ao exposto, DENEGA-SE a ordem.
KLAUS Marouelli ARROYO
Relator